Tribunal: STF
Processo: Rcl 64781
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395/DF E NOS REs 573.202/AM (TEMA 43 DA REPERCUSSÃO GERAL) E 658.026/MG (TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – A controvérsia presente nos autos originários não tratou de causa instaurada entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, sobre a qual a ADI 3.395/DF reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    II – Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. 



    III – Dissentir das razões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    V – Agravo regimental desprovido.